Tribunal: TJMT
Processo: 1036366-95.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036366-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAICON RENATO DE ALMEIDA - CPF: 006.583.951-06 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TAXA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo (motocicleta), na qual se pretendia a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização de juros e a exclusão de tarifas e seguro.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado;
(ii)
afastamento da capitalização diária de juros por ausência de informação clara;
(iii)
exclusão das Tarifas de Cadastro e Registro de Contrato, bem como do Seguro Prestamista; e
(iv)
recálculo da dívida com restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (ii) saber se é válida a capitalização de juros e se o dever de informação foi cumprido; (iii) analisar a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro; (iv) verificar a validade da Tarifa de Registro de Contrato; e (v) aferir se a cobrança do Seguro Prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), conforme Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, uma vez que se devem considerar as peculiaridades da operação (Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça).

6. No caso, a taxa contratada supera a média de mercado, mas não atinge patamar de onerosidade excessiva (discrepância substancial) e se mantém dentro da razoabilidade para financiamento de motocicleta, operação que envolve riscos específicos.

7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça).

8. É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o contrato tenha sido celebrado após 30/4/2008 (Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo n. 620 do Superior Tribunal de Justiça).

9. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva (Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça). Na hipótese, houve comprovação do efetivo registro do gravame e o valor cobrado não se mostra excessivo.

10. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça). Todavia, não se configura venda casada quando o contrato prevê a facultatividade da adesão e a parte não demonstra vício de consentimento ou imposição da contratação.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 6º, III, art. 39, I, art. 46, art. 52, II; CC - art. 406, art. 591, art. 1.361; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 373, I; MP n. 2.170-36/2001 - art. 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 596; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Súmula n. 566; Tema Repetitivo n. 25, Tema Repetitivo n. 26, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 620, Tema Repetitivo n. 958, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1059; REsp n. 1.061.530/RS, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850, AgInt no REsp n. 2.002.576; TJMT – ApCiv. 1001099-90.2024.8.11.0025, ApCiv. 1002870-18.2024.8.11.0021, ApCiv. 1000840-14.2024.8.11.0052.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MAICON RENATO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Pedido de Antecipação de Tutela, registrada sob o n.
1036366-95.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO HONDA S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Na
origem
, o autor Maicon Renato de Almeida narra que celebrou contrato de financiamento com o Banco Honda S.A. em 23 de janeiro de 2023, mediante
Cédula de Crédito Bancário n. 2719021-2
, cujo objeto consistia na aquisição de um veículo motocicleta marca Honda, modelo CG 160 Fan, ano 2023/2023, placa RRT6E11. O autor detalha que a operação envolveu uma entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o financiamento do saldo remanescente em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 745,52 (setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Segundo a narrativa inaugural, o contrato impõe encargos excessivos, especificamente juros remuneratórios de 3,01% ao mês e 42,71% ao ano, além de capitalização diária, o que considera abusivo frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (id. 337694356).

O requerente sustenta ainda a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas que, no seu entendimento, configuram venda casada e onerosidade excessiva. Impugna especificamente a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), a Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e o Seguro Prestamista no importe de R$ 875,29 (oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), o que totaliza R$ 1.981,29 (mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) em tarifas que reputa indevidas.

Com base nesses argumentos e na alegada violação ao Código de Defesa do Consumidor, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a tutela de urgência para depositar em juízo o valor incontroverso das parcelas. No mérito, requer a revisão das cláusulas contratuais para limitar os juros à taxa média de mercado ou a 12 % a.a., afastar a capitalização e as tarifas impugnadas, com a consequente repetição do indébito em dobro.

Acompanhou a inicial parecer técnico, no qual o profissional contábil apontou que, com a aplicação de juros simples pelo método GAUSS, o valor a ser compensado ou reembolsado atingiria a cifra de R$ 6.518,75 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) (id. 337694401).

A decisão interlocutória inicial indeferiu o pedido de tutela de urgência e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (id. 337694374).

Em sua
defesa
, o Banco Honda S.A. arguiu, preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita, ao sustentar que a parte autora não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual o benefício deveria ser indeferido. No mérito, defendeu a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), ao argumentar que o autor contratou livremente e teve ciência prévia de todas as condições, inclusive do Custo Efetivo Total (CET). A instituição financeira asseverou que a taxa de juros contratada (3,00% a.m. e 42,70% a.a.) não é abusiva, pois está em consonância com a média de mercado e se situa bem abaixo dos maiores juros praticados no mercado. Citou as Súmulas 382 do Superior Tribunal de Justiça e 596 do Supremo Tribunal Federal para reforçar que juros acima de 12% ao ano são permitidos (id. 337694383).

Ainda na peça defensiva, o Banco discorreu detalhadamente sobre a legalidade das tarifas e encargos impugnados. Em relação à Tarifa de Cadastro, argumentou ser lícita sua cobrança no início do relacionamento, conforme a Resolução CMN 3.919/2010 e a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à Tarifa de Registro de Contrato, justificou tratar-se de ressarcimento de despesa com o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito (Departamento Estadual de Trânsito), obrigação legal prevista no art. 1.361 do Código Civil e em Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, e afirmou que a efetiva prestação do serviço está comprovada conforme documento do veículo, anexado à inicial, com o gravame anotado. Sobre o Seguro de Proteção Financeira, defendeu a validade da cobrança por se tratar de contratação facultativa e expressamente solicitada pelo consumidor em termo apartado, o que afasta a tese de venda casada. Por fim, sustentou a legalidade da capitalização de juros com base na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a taxa anual prevista é superior ao duodécuplo da mensal, e defendeu a regularidade dos encargos moratórios pactuados.

O autor apresentou
impugnação
à contestação, na qual reiterou os argumentos da inicial e refutou as teses da defesa (id. 337694389).

Em seguida, sobreveio a
sentença
, na qual o Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente, por entender desnecessária a produção de outras provas. Inicialmente, o Magistrado rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e manteve o benefício ao autor por ausência de prova em contrário de sua hipossuficiência (id. 337694390).

No mérito, o magistrado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão do disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que não restou demonstrada a verossimilhança das alegações.

Além disso, o magistrado também julgou
improcedentes
todos os pedidos da inicial. Quanto aos juros remuneratórios, o Julgador consignou que a taxa contratada (42,71% a.a. e 3,01% a.m.) não diverge substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (32,86% a.a. e 2,40% a.m.), sem atingir o patamar de abusividade (uma vez e meia a média) reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à capitalização de juros, reconheceu sua legalidade por haver previsão expressa de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com a Súmula 541 do STJ.

No tocante às tarifas, o Juízo validou a Tarifa de Cadastro por ser cobrada no início do relacionamento, bem como a Tarifa de Registro e o Seguro, por entender que houve previsão contratual clara e possibilidade de escolha pelo consumidor, sem vislumbrar venda casada. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Irresignado, o autor Maicon Renato de Almeida interpôs
recurso de apelação
. Em suas razões, o Apelante insiste na reforma da sentença, sob o argumento de que a taxa de juros aplicada (3,01% a.m. e 42,71% a.a.) é excessivamente superior à taxa média divulgada pelo BACEN (2,14% a.m. e 29,05% a.a.) e viola o equilíbrio contratual. Sustenta, igualmente, que o contrato aplica capitalização diária de juros sem a devida informação clara e adequada ao consumidor, o que impede o consumidor de realizar o controle prévio dos encargos. Afirma, assim, que a cláusula em questão é abusiva e fere o artigo 6º, III, do CDC, bem como a jurisprudência do STJ, que exige transparência sobre a periodicidade da capitalização (id. 337694392).

O recorrente reitera a ilegalidade das tarifas cobradas (Cadastro, Registro e Seguro), pois esses custos beneficiam exclusivamente a instituição financeira e não correspondem a serviços efetivamente prestados em favor do consumidor, o que, segundo sua tese, configura vantagem manifestamente excessiva. Requer, por fim, o provimento do recurso para julgar procedente a ação, com a revisão do contrato, o recálculo da dívida mediante juros simples e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Nas
contrarrazões
, o Banco Honda S.A. pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença. O Apelado defende que o contrato é válido e foi firmado com plena observância da autonomia da vontade, sem incorrer vício de consentimento. Reforça que os juros remuneratórios estão de acordo com a média de mercado e que a capitalização de juros é permitida e foi expressamente pactuada, conforme demonstra a taxa anual superior à mensal. Argumenta ainda que cumpriu rigorosamente o dever de informação, ao discriminar no contrato todas as taxas, valores e o Custo Efetivo Total (CET), motivo pelo qual é descabida a exigência de detalhamento da taxa diária para validar a capitalização (id. 337694395). Diante desses fundamentos, requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos ônus sucumbenciais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por Maicon Renato de Almeida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Honda S.A., na qual o apelante buscava o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, das tarifas de cadastro e de registro de contrato e do seguro prestamista cobrados no financiamento de motocicleta, com consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O apelante alega, em resumo, que a taxa de juros remuneratórios pactuada à razão de 3,01% ao mês e 42,71% ao ano seria excessivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (2,14% ao mês e 29,05% ao ano), o que caracterizaria abusividade passível de revisão judicial. Sustenta a ilegalidade da capitalização diária de juros, sob o argumento de que o contrato não especifica o percentual da taxa diária, o que violaria o dever de informação adequada ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor e impediria o controle prévio dos encargos. Argumenta, ainda, que a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 790,00 beneficia exclusivamente a instituição financeira, que a Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 não corresponde a serviço efetivamente prestado ao consumidor, e que o Seguro Prestamista no valor de R$ 875,29 configura venda casada. Requer, assim, a limitação dos juros à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização, a exclusão das tarifas e do seguro, o recálculo da dívida mediante juros simples e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões, o Banco Honda S.A. sustenta a validade de todas as cláusulas contratuais, a legalidade da taxa de juros pactuada, a regularidade da capitalização autorizada pela legislação de regência, a legitimidade das tarifas cobradas conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e a facultatividade da contratação do seguro prestamista. Requer o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença de primeiro grau e condenação do apelante em honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

O recurso não comporta acolhimento.

JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Essa premissa não significa, contudo, que toda e qualquer cláusula contratual esteja sujeita a revisão judicial, pois a aplicação do CDC às relações contratuais bancárias deve observar as peculiaridades do mercado financeiro e respeitar os limites da intervenção judicial nos contratos, com preservação da autonomia da vontade das partes e da liberdade de contratar.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada nos Temas 25, 26 e 27 dos recursos repetitivos, fixa balizas claras para a análise da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários. O Tema 25, assim como a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, afasta a aplicação da limitação prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933) aos contratos bancários, ao reconhecer que as instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano estabelecido naquela legislação. O Tema 26 dispõe que são inaplicáveis as disposições do artigo 591 combinado com o artigo 406 do Código Civil aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário. O Tema 27, por sua vez, prevê que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa mesma linha de entendimento, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A
ratio decidendi
dessa súmula repousa no reconhecimento de que o mercado financeiro possui dinâmica própria, com taxas variáveis conforme a modalidade da operação, o perfil de risco do tomador, o prazo de financiamento, as garantias oferecidas e as condições econômicas vigentes ao tempo da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, ademais, no sentido de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Esse entendimento reconhece que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil representa mero parâmetro indicativo, não vinculante, porquanto reflete a média aritmética de operações com perfis e condições diversas, sem constituir teto máximo ou limite absoluto para a pactuação de juros remuneratórios (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 602850 MS 2014/0273966-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2015).

Para que se configure a abusividade passível de revisão judicial, a jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado como critério orientador o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado como referência, embora essa proporção não constitua regra absoluta e deva ser analisada caso a caso diante das circunstâncias concretas da operação (STJ - AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada à razão de 3,01% ao mês e 42,71% ao ano não se revela manifestamente abusiva quando confrontada com a taxa média de mercado. Ao se considerar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a data da contratação (23/01/2023), qual seja, 2,15% ao mês e 29,05% ao ano, verifica-se que a taxa contratada corresponde a aproximadamente 1,47 vezes a taxa média de mercado. A taxa situa-se, portanto, dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência e não alcança o patamar de discrepância substancial capaz de configurar abusividade.

A meu ver, ainda que essa diferença seja substancial em termos absolutos, ela não é suficiente para caracterizar abusividade manifesta quando consideradas as peculiaridades da operação de crédito em análise. Trata-se de financiamento de motocicleta com garantia de alienação fiduciária, modalidade que, embora possua garantia real sobre o bem financiado, comporta riscos específicos e custos operacionais que justificam taxas superiores à média de mercado.

Ademais, entendo que, neste caso, o apelante não demonstrou, por meio de prova concreta e específica, que a taxa contratada extrapola manifestamente os patamares razoáveis praticados no mercado financeiro para operações da mesma natureza, com prazo equivalente, valor similar e perfil de risco comparável. Ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a mera alegação genérica de que a taxa é superior à média, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que demonstrem onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, não é suficiente para autorizar a intervenção judicial no contrato, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa que regem as relações contratuais privadas.

É importante ressaltar, ainda, que o contrato foi livremente celebrado entre as partes, com plena ciência do mutuário quanto à taxa de juros, ao valor das parcelas, ao prazo de pagamento e ao custo total da operação. O Custo Efetivo Total da operação foi adequadamente informado no contrato, o que permite ao consumidor comparar diferentes ofertas de crédito disponíveis no mercado e exercer seu direito de escolha de forma consciente e informada. Não há nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento, erro, dolo, coação ou estado de perigo no momento da contratação, circunstâncias que poderiam justificar a revisão das cláusulas contratuais.

Rejeito, portanto, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros, também denominada anatocismo, consiste na incidência de juros sobre juros, ou seja, na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital para que, sobre esse montante acrescido, incidam novos juros no período subsequente. Historicamente, o ordenamento jurídico brasileiro vedava a capitalização de juros, conforme estabelecido no artigo 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), que proibia expressamente a contagem de juros sobre juros, salvo se estes fossem devidos por mais de um ano. Essa vedação tinha fundamento no propósito de proteger os devedores contra a onerosidade excessiva decorrente do crescimento exponencial do débito provocado pela capitalização.

Esse regime jurídico, contudo, foi substancialmente alterado pela Medida Provisória 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como Medida Provisória 2.170-36/2001, ainda vigente no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 5º dessa medida provisória estabeleceu que, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Essa inovação legislativa teve por fundamento adequar a legislação brasileira às práticas internacionais do mercado financeiro, nas quais a capitalização de juros em periodicidade mensal é regra amplamente adotada, bem como reconhecer que a proibição absoluta da capitalização criava distorções e dificuldades operacionais significativas para as instituições financeiras.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao estabelecer que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

O Tema 247 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, bem como que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Esse entendimento deu origem à Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Esses precedentes revelam conceito fundamental sobre o alcance e o conteúdo do dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que versam sobre o dever de informação nos contratos.

No presente caso, o contrato prevê taxa de juros de 3,01% ao mês e 42,71% ao ano. Ao se aplicar o duodécuplo da taxa mensal, chega-se ao percentual de 36,12% ao ano (3,01% × 12), valor substancialmente inferior à taxa anual contratada de 42,71%. Essa divergência demonstra de forma inequívoca a pactuação de capitalização de juros, o que atende plenamente aos requisitos estabelecidos no Tema 247 e na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de que o contrato não especifica o percentual da taxa diária, impedindo o controle prévio dos encargos pelo consumidor, a argumentação revela-se improcedente. A exigência de informação clara e adequada ao consumidor não se confunde com a necessidade de detalhamento exaustivo de todos os cálculos matemáticos ou fórmulas utilizadas na apuração dos encargos. O que a legislação consumerista exige é que o consumidor tenha acesso às informações essenciais que lhe permitam compreender o custo total da operação e avaliar a conveniência da contratação.

Na lide em análise, o contrato especifica de forma clara a taxa de juros mensal, a taxa de juros anual, o Custo Efetivo Total da operação, o valor das parcelas, o prazo de pagamento e o valor total financiado. Essas informações são suficientes para que o consumidor compreenda os encargos incidentes sobre o financiamento e possa exercer seu direito de escolha de forma consciente e informada. A capitalização diária mencionada no contrato diz respeito à metodologia de cálculo utilizada pela instituição financeira para apuração dos juros em caso de pagamento antecipado das parcelas, sem se tratar de elemento essencial para a compreensão do custo da operação pelo consumidor no momento da contratação, ou do valor total a ser pago.

Por fim, quanto à alegação de que a Tabela Price configuraria anatocismo ilegal, a argumentação não se sustenta. A mencionada tabela, também denominada Sistema Francês de Amortização, constitui metodologia amplamente utilizada no mercado financeiro mundial para cálculo de prestações de financiamentos de longo prazo, caracterizada por parcelas fixas que incluem amortização do capital e pagamento de juros. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização dessa tabela, por si só, não configura capitalização ilegal de juros, porquanto se trata de mero sistema de amortização no qual os juros incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente, não sobre juros já vencidos e não pagos. Assim, entendo que, no presente caso, não há qualquer abusividade nesse quesito.

Rejeito, portanto, o pedido de afastamento da capitalização de juros.

TARIFA DE CADASTRO

A Tarifa de Cadastro possui natureza jurídica distinta e autônoma em relação à extinta Taxa de Abertura de Crédito (TAC). Enquanto a TAC destinava-se a remunerar genericamente a abertura da linha de crédito e a disponibilização de recursos, a Tarifa de Cadastro possui finalidade específica e bem delimitada: remunerar o conjunto de atividades relacionadas ao levantamento e à análise de informações cadastrais do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, análise documental, verificação da capacidade de pagamento do pretenso mutuário, pesquisa de restrições cadastrais e avaliação do perfil de risco do cliente.

A validade da cobrança da Tarifa de Cadastro encontra respaldo expresso na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada essa tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 620, consolidou-se no sentido de que a cobrança dessa tarifa é legítima quando observados dois requisitos cumulativos: primeiro, que o contrato tenha sido celebrado após 30 de abril de 2008; segundo, que a tarifa seja exigida apenas no início do relacionamento contratual entre as partes.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento. Em recente precedente, a eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas assentou que a tarifa de cadastro, quando cobrada uma única vez no início do relacionamento e com adequada informação ao consumidor, é válida conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (TJMT, Apelação Cível 1001099-90.2024.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025). Esse precedente reforça a orientação de que os requisitos estabelecidos na Súmula 566 são suficientes para validar a cobrança, sem que seja necessária a demonstração pormenorizada de cada serviço específico prestado durante a análise cadastral.

No caso concreto, os requisitos para a validade da Tarifa de Cadastro encontram-se plenamente satisfeitos. A Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 23 de janeiro de 2023, portanto muito posteriormente ao marco temporal estabelecido pela Súmula 566 do STJ.

Outrossim, trata-se inequivocamente do início do relacionamento contratual entre as partes para a operação de crédito em análise, circunstância que autoriza a exigência da tarifa nos moldes preconizados pela jurisprudência superior.

Por outro lado, o contrato especifica de forma clara e destacada a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 790,00, em rubrica própria e individualizada, o que permite ao consumidor plena ciência do encargo antes da formalização do negócio jurídico. Essa transparência na informação atende ao dever previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e possibilita ao mutuário avaliar o custo total da operação e decidir conscientemente sobre a conveniência da contratação.

Assim, entendo que o apelante não demonstrou que o valor cobrado extrapola os patamares usualmente praticados no mercado financeiro de forma desproporcional ou que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, constatada a validade jurídica da Tarifa de Cadastro segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a observância dos requisitos para sua exigência, rejeito a alegação de ilegalidade da referida cobrança.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

A validade da cobrança de tarifa referente ao registro do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária encontra sólido fundamento no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui eficácia vinculante para os tribunais de todo o país. O referido precedente qualificado fixou tese que reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas duas hipóteses específicas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (item 2.3 da tese, REsp 1.578.553/SP). A razão de decidir desse tema repousa no entendimento de que o registro do contrato de alienação fiduciária constitui ato necessário à constituição da garantia real e à sua oponibilidade perante terceiros, nos termos da legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/1969 e Lei n. 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro).

Destaca-se, por sua vez, que o §1º do art. 1.361 do Código Civil estabelece que, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, o qual deve ser feito, segundo o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 8º da Resolução Conselho Nacional de Trânsito n. 807/2020, por empresa registradora devidamente credenciada junto ao órgão de trânsito. O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito não é, portanto, mera faculdade ou formalidade dispensável, mas constitui requisito essencial e obrigatório para a constituição válida e oponível da garantia real. Sem o registro, a garantia fiduciária não produz efeitos perante terceiros, o que deixa o credor desprovido de proteção em caso de alienação irregular do bem ou de concorrência com outros credores. Trata-se, em suma, de ato jurídico indispensável para a operacionalização do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

No presente caso, a efetiva prestação do serviço restou cabalmente demonstrada nos autos. Conforme se verifica da documentação acostada pela própria parte autora na petição inicial, o gravame de alienação fiduciária foi regularmente registrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo da motocicleta objeto do financiamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, o que constituiu validamente a garantia real em favor do credor fiduciário Banco Honda S.A.

A efetivação do registro afasta por completo a primeira ressalva estabelecida no Tema 958 do STJ (cobrança por serviço não prestado). Resta, portanto, analisar se a cobrança padece de onerosidade excessiva, segunda ressalva estabelecida no precedente vinculante.

Cumpre destacar aspecto fundamental quanto ao controle de onerosidade excessiva da Tarifa de Registro de Contrato. O valor de R$ 316,00 cobrado a esse título deve ser analisado à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência, tendo em vista a natureza do serviço prestado, a necessidade do registro para a constituição válida da garantia fiduciária e os valores usualmente praticados no mercado para operações dessa espécie.

Sobre esse ponto, o entendimento consolidado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado orienta-se no sentido de que o valor de R$ 316,00 não se mostra abusivo ou excessivamente oneroso, uma vez que se situa dentro dos patamares razoáveis praticados no mercado para o registro de alienação fiduciária em veículos automotores (TJMT – Apelação Cível 1002870-18.2024.8.11.0021, Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 14/04/2025; e Apelação Cível 1000840-14.2024.8.11.0052, Dra. Tatiane Colombo, j. 10/11/2025).

Em acréscimo, o apelante limitou-se a alegar genericamente que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, sem indicar elementos concretos que demonstrem a ausência de registro ou a irregularidade do procedimento. Ao contrário, a própria parte trouxe aos autos documentação comprobatória do registro do gravame, circunstância que demonstra inequivocamente a prestação efetiva do serviço objeto da tarifa impugnada.

Constatada a efetiva prestação do serviço, a previsão contratual expressa da cobrança, a observância integral das diretrizes estabelecidas no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inexistência de comprovação da alegada onerosidade excessiva, não há como se reconhecer ilegalidade ou abusividade na Tarifa de Registro de Contrato.

Portanto, rejeito, igualmente, a alegação de ilegalidade da referida tarifa.

SEGURO PRESTAMISTA

O apelante alega que a cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 875,29 configura prática de venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação de que a contratação do seguro teria sido condicionada à concessão do financiamento.

A alegação não se sustenta diante da análise cuidadosa dos elementos probatórios constantes dos autos e da correta interpretação da legislação consumerista e dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece de forma cristalina que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e veda expressamente a prática de venda casada nessa modalidade de operação (item 2 da tese, REsp 1.639.320/SP). O referido precedente qualificado consagra o direito fundamental do consumidor à livre escolha da seguradora e à facultatividade da contratação do seguro prestamista, além de coibir práticas abusivas de condicionamento da concessão de crédito à aquisição de produtos securitários.

Contudo, a vedação à imposição do seguro não se confunde com a oferta facultativa do produto pela instituição financeira. O que a legislação consumerista e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proíbem é a subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, ou seja, a imposição ao consumidor de que ele deve necessariamente contratar o seguro oferecido pelo banco sob pena de não obter o financiamento. O que não se veda, porém, é a oferta legítima do produto securitário como alternativa facultativa ao consumidor, desde que ele seja adequadamente informado sobre três aspectos fundamentais: primeiro, que a contratação do seguro não é obrigatória; segundo, que a recusa em contratar o seguro não impedirá a concessão do crédito; terceiro, que ele pode buscar livremente outra seguradora de sua preferência no mercado.

No caso vertente, conforme pode ser visto na documentação carreada, o contrato previu expressamente nas cláusulas 2.1 e 2.2 que a contratação do seguro foi realizada por livre e espontânea vontade do consumidor, com declaração expressa de que não houve condicionamento da contratação do financiamento à contratação do seguro. A existência de cláusula contratual que esclarece expressamente a facultatividade da contratação e a possibilidade de não contratar o seguro afasta a configuração da prática de venda casada.

Saliento, ainda, que a redação da cláusula contratual é, neste caso, suficientemente clara ao estabelecer a facultatividade da contratação e a possibilidade de buscar outras seguradoras, cumprindo plenamente o dever de informação adequada imposto pelo art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Em verdade, o apelante limitou-se a alegar genericamente que a contratação do seguro configuraria venda casada, sem indicar qualquer elemento probatório concreto que demonstre imposição, coação, ameaça, cerceamento da liberdade de escolha ou subordinação efetiva da concessão do crédito à contratação do seguro. A alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos probatórios específicos que demonstrem a imposição efetiva, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação estabelecida pelas cláusulas contratuais expressas que esclarecem a facultatividade do seguro

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça reconhece a validade da contratação de seguro prestamista em condições similares. O precedente desta Câmara assentou que a contratação de seguro prestamista, quando realizada com cláusula expressa de facultatividade e declaração do consumidor de que contratou por livre e espontânea vontade, não caracteriza venda casada, salvo demonstração concreta de imposição pela instituição financeira (TJMT - Apelação Cível 1001099-90.2024.8.11.0025, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 19/12/2025).

Diante dessa perspectiva, uma vez que inexistem nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem imposição, coação ou subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, mas apenas a alegação genérica e desprovida de substrato fático de venda casada, entendo não configurada a prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, dessa forma, a alegação de ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista.

RECÁLCULO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Os pedidos de recálculo das parcelas contratuais e de restituição em dobro de valores constituem consequências lógicas do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas pelo apelante. Trata-se de pedidos sucessivos e dependentes, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de abusividade dos juros, da capitalização, das tarifas e do seguro.

No presente caso, contudo, todas as cobranças impugnadas foram consideradas legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, conforme demonstrado detalhadamente na fundamentação precedente. Os juros remuneratórios situam-se dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência, a capitalização foi validamente pactuada nos termos da legislação de regência, as tarifas atendem aos requisitos estabelecidos nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, e o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, sem caracterização de venda casada. Não há, portanto, cobrança indevida, abusiva ou ilegal que justifique a determinação de recálculo ou a condenação à restituição de valores.

Rejeito, portanto, os pedidos de recálculo das parcelas e de restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto Maicon Renato de Almeida e mantenho integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de contrato bancário.

Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que majoro para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil e conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, ressalvada a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026